Tribunal: STF
Processo: HC 211040
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de organização criminosa e lavagem de capitais. Transferência para presídio federal. Pleito de realização de exames. Liminar. Ausência dos requisitos autorizadores. Indeferimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Flávia Pinheiro Fróes em favor de Bruno Fernando de Lima Flor, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), que não conheceu do HC 699.276/SP (evento 14).



    O Paciente foi preso preventivamente e posteriormente, denunciado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais, por mais de 200 vezes, em continuidade delitiva (art. 2º, §§ 3º e 4º, II, da Lei 12.850/2013 e art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/98) (evento 6, fls. 56–124).



    O Juízo de Direito do DEECRIM da 1ª RAJ da Comarca de São Paulo/SP autorizou a inclusão e transferência definitiva do Paciente para o estabelecimento penitenciário federal de segurança máxima, pelo prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, no interesse do sistema penitenciário e da segurança pública do Estado de São Paulo (evento 4, fls. 13-24).



    Extraio do ato dito coator:



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO CONSTATADA IN CASU. DECISÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA PRESÍDIO FEDERAL. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS NA ORIGEM. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NESTA VIA ESTREITA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    I – A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício.



    II - In casu, a eg. Corte de origem deixou de analisar a hipótese concreta, tendo em vista que a matéria, decisão de inclusão do paciente em presídio federal, teria sido objeto de outro feito anterior e recente, o HC n. 2057219-05.2021, julgado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em 28/4/2021.



    III - Diante desse cenário, sobre a impossibilidade de conhecimento de habeas corpus, ou de seu recurso ordinário, quando configurada a simples reiteração de pedidos, confira-se: ‘Constatado que o presente recurso ordinário é mera reiteração de outro recurso ordinário interposto anteriormente perante esta Corte, com identidade de causas de pedir e de pedidos, não há como dar curso à irresignação’ (AgRg no RHC n. 106.171/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 1º/3/2019).



    IV - Sobre a tese de incompetência do juízo, não se olvide que o paciente possui mais de um processo de execução penal em curso (por condenação anterior e outro, mais recente, de prisão preventiva decretada). De qualquer forma, agora, transferido ao Presídio Federal de Porto Velho/RO (com entrada em 1º/6/2021), tem-se que a determinação de remessa dos autos à unidade competente supre qualquer eventual irregularidade na reunião dos feitos.



    V - No mais, para modificar as decisões das instâncias ordinárias, não se verificando ilegalidade manifesta, seria necessária a aprofundada incursão no acervo produzido a quo, providência, sabidamente, inviável na via estreita do habeas corpus, remédio de rito célere e que não admite dilação probatória ou mesmo o revolvimento fático-probatório., além do quadro apresentado no acórdão vergastado. 



    VI - Aspectos como inconstitucionalidade, inconvencionalidade e possibilidade de tortura (até mesmo invocada sem demonstração de nenhum fato plausível), haja vista não debatidos no eg. Tribunal de origem, não podem ser matéria de impetração nesta eg. Corte Superior, pois invocados em indevida supressão de instância.



    VII - Por derradeiro, a alegação abstrata de possível futura síndrome psiquiátrica de confinamento solitário, como bem destacado pela eg. Corte de origem, não obstante passível de ocorrência em casos de prisão perpétua, não se subsome sequer ao Regime Disciplinar Diferenciado do sistema pátrio, tampouco reflete alguma necessidade plausível diante da hipótese vertente.



    Habeas corpus não conhecido.” 



    No presente writ, a Impetrante insurge-se contra a decisão que determinou a inclusão do Paciente no sistema prisional federal. Argumenta ilegalidade do ato administrativo, porquanto trata-se de “um preso provisório sem qualquer registro de ações de risco à comunidade, sem absolutamente nenhum registro de conduta violenta, sem nenhum elemento que configure risco social”. Aduz nulidade processual, tendo em vista a incompetência do Juízo que determinou a transferência. Sustenta usurpação da competência do Juízo da 3ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP, uma vez Paciente cumprir pena privativa de liberdade, em regime aberto, com execução em trâmite naquela Vara. Alega que “Recolhido a cumprir prisão cautelar (...),  sem ter sido em nenhum momento informado o Juízo da Execução Penal que sofre o Paciente, o Ministério Público requereu ao Juízo da Unidade Regional De Departamento Estadual De Execução Criminal DEECRIM 1ª RAJ, que não é o juízo natural da execução penal que responde o Paciente, SEM CONSULTAR O JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS COMPETENTE, no procedimento 1000184-78.2021.8.26.0041 determinou a transferência do Paciente para o Sistema Penitenciário Federal”. Defende a submissão do Paciente a exame médico psiquiátrico e ressonância magnética. Requer, em medida liminar, a autorização para a realização dos exames. No mérito, pugna pela nulidade do processo de transferência e o retorno do Paciente ao sistema prisional estadual.



    É o relatório.



    Decido.



    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal. 



    Ao exame dos autos, verifico que a decisão exarada pela Corte Superior se encontra fundamentada, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva. 



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 03 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora